Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719782-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ALVES VELOSO, JANAINA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: JOSE HUMBERTO PASSETTO JUNIOR D E S P A C H O Aos Agravantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias e extratos dos empréstimos bancários realizados, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator